Tribunal: STJ
Processo: 0030001-87.1989.8.12.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848670 - MS(2025/0024881-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IZIDRO MORAES DA SILVA
ADVOGADOS
: IZIDRO MORAES DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MS004276
VIRGÍLIO FERREIRA DE PINHO NETO - MS015422
GLAUCIA ANTUNES DE MORAES - MS013589
AGRAVADO
: HELBANIO BARBOSA DE SOUZA
AGRAVADO
: ANA MARIA BARBEIRO BARBOSA DE SOUZA
AGRAVADO
: LINDALVA BARBOZA DE LORGA
AGRAVADO
: ANTONIO PAULO LORGA
AGRAVADO
: HELUA BASILIO BARBOSA - ESPÓLIO
REPR. POR
: HEDILHA BASILIO GONCALVES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CIBELIA MARIA LENTE MENEZES - MT002301
DIOGO PEIXOTO BOTELHO - MT015172
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DEL NERO
ADVOGADO
: SILVÉRIO POLOTTO - SP027199
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGADA OFENSA À COISA
JULGADA. ÓBICES DAS SÚMULAS

E
7/STJ, 211/STJ
282/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não apreciou os arts. 475‐N, I, III e V, 512 e 568, III,
do
, nem os arts. 3o, § 3o, 502, 515, I e III, e 1.008 do
,
CPC/1973
CPC/2015
tendo circunscrito a controvérsia à autoridade da coisa julgada e à exclusão
dos executados por decisão do Superior Tribunal de Justiça, o que evidencia a
ausência de prequestionamento dos dispositivos federais invocados.
2. Embora o recorrente tenha oposto embargos de declaração, o Tribunal local
rejeitou-os por inexistência de omissão, e o recurso especial não alegou
violação ao
do
, de modo que não se aperfeiçoou o
art. 1.022
CPC/2015
requisito exigido pelo
do
para configuração do
art. 1.025
CPC/2015
prequestionamento ficto, incidindo os óbices das Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
3. A simples afirmação, no recurso especial, de que a matéria teria sido
“perscrutada” ou “questionada” na origem não supre a necessidade de alegar,
de forma específica, negativa de prestação jurisdicional, com indicação de
omissão relevante, pedido de nulidade do acórdão dos embargos de
declaração e menção expressa à violação do
do
.
art. 1.022
CPC/2015
4. No que tange ao
do
, a pretensão de demonstrar que os
art. 502
CPC/2015
acórdãos de 2005 e 2013, supostamente não atingidos por decisão do STJ,
manteriam título executivo hábil ao prosseguimento da execução, inclusive
quanto aos honorários, exige a reconstrução da cadeia processual e o reexame
do histórico fático‐processual delineado pelas instâncias ordinárias, o que é
inviável na via especial, à luz da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56896818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:16:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 34d80d6d-56f3-4c73-ac8a-37ffdb0c16f2

5. A análise do alcance concreto da coisa julgada, em contexto de múltiplas
decisões (sentença, acórdãos locais, decisões homologatórias, agravos e
julgados do STJ), demanda valoração de fatos e provas e interpretação do iter
procedimental, providência que encontra óbice na
, não sendo
Súmula 7/STJ
possível, em recurso especial, rediscutir se subsiste devedor legítimo ou título
executivo judicial quanto à indenização por frutos e à verba honorária.
6. O agravante, no agravo interno, limitou-se a reiterar a tese de que o debate
teria ocorrido na origem e de que a matéria seria estritamente jurídica, sem
trazer argumento novo capaz de afastar a ausência de alegação de violação ao
do
no recurso especial, nem de superar o fundamento
art. 1.022
CPC/2015
autônomo relativo à incidência da
.
Súmula 7/STJ
7. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/05/2026
18/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:16:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 34d80d6d-56f3-4c73-ac8a-37ffdb0c16f2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848670 - MS(2025/0024881-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: IZIDRO MORAES DA SILVA
ADVOGADOS
: IZIDRO MORAES DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MS004276
VIRGÍLIO FERREIRA DE PINHO NETO - MS015422
GLAUCIA ANTUNES DE MORAES - MS013589
AGRAVADO
: HELBANIO BARBOSA DE SOUZA
AGRAVADO
: ANA MARIA BARBEIRO BARBOSA DE SOUZA
AGRAVADO
: LINDALVA BARBOZA DE LORGA
AGRAVADO
: ANTONIO PAULO LORGA
AGRAVADO
: HELUA BASILIO BARBOSA - ESPÓLIO
REPR. POR
: HEDILHA BASILIO GONCALVES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CIBELIA MARIA LENTE MENEZES - MT002301
DIOGO PEIXOTO BOTELHO - MT015172
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DEL NERO
ADVOGADO
: SILVÉRIO POLOTTO - SP027199
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGADA OFENSA À COISA
JULGADA. ÓBICES DAS SÚMULAS

E
7/STJ, 211/STJ
282/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não apreciou os arts. 475‐N, I, III e V, 512 e 568, III,
do
, nem os arts. 3o, § 3o, 502, 515, I e III, e 1.008 do
,
CPC/1973
CPC/2015
tendo circunscrito a controvérsia à autoridade da coisa julgada e à exclusão
dos executados por decisão do Superior Tribunal de Justiça, o que evidencia a
ausência de prequestionamento dos dispositivos federais invocados.
2. Embora o recorrente tenha oposto embargos de declaração, o Tribunal local
rejeitou-os por inexistência de omissão, e o recurso especial não alegou
violação ao
do
, de modo que não se aperfeiçoou o
art. 1.022
CPC/2015
requisito exigido pelo
do
para configuração do
art. 1.025
CPC/2015
prequestionamento ficto, incidindo os óbices das Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
3. A simples afirmação, no recurso especial, de que a matéria teria sido
“perscrutada” ou “questionada” na origem não supre a necessidade de alegar,
Documento eletrônico VDA56566224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:03
Código de Controle do Documento: f7c65a8f-51a7-4528-bf85-2701ad57af93

de forma específica, negativa de prestação jurisdicional, com indicação de
omissão relevante, pedido de nulidade do acórdão dos embargos de
declaração e menção expressa à violação do
do
.
art. 1.022
CPC/2015
4. No que tange ao
do
, a pretensão de demonstrar que os
art. 502
CPC/2015
acórdãos de 2005 e 2013, supostamente não atingidos por decisão do STJ,
manteriam título executivo hábil ao prosseguimento da execução, inclusive
quanto aos honorários, exige a reconstrução da cadeia processual e o reexame
do histórico fático‐processual delineado pelas instâncias ordinárias, o que é
inviável na via especial, à luz da
.
Súmula 7/STJ
5. A análise do alcance concreto da coisa julgada, em contexto de múltiplas
decisões (sentença, acórdãos locais, decisões homologatórias, agravos e
julgados do STJ), demanda valoração de fatos e provas e interpretação do iter
procedimental, providência que encontra óbice na
, não sendo
Súmula 7/STJ
possível, em recurso especial, rediscutir se subsiste devedor legítimo ou título
executivo judicial quanto à indenização por frutos e à verba honorária.
6. O agravante, no agravo interno, limitou-se a reiterar a tese de que o debate
teria ocorrido na origem e de que a matéria seria estritamente jurídica, sem
trazer argumento novo capaz de afastar a ausência de alegação de violação ao
do
no recurso especial, nem de superar o fundamento
art. 1.022
CPC/2015
autônomo relativo à incidência da
.
Súmula 7/STJ
7. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de IZIDRO MORAES DA SILVA contra decisão que inadmitiu
recurso especial, interposto com fulcro na alínea “a” do permissivo constitucional, objetando-se
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim
ementado (e-STJ, fls. 2331-2332):

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA
GRATUITA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. MÉRITO -
PROSSEGUIMENTO
DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DOS REQUERIDOS POR DECISÃO NO
STJ – OFENSA À COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO
ARGUIDO EM CONTRARRAZÕES - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrada
a hipossuficiência financeira, o deferimento da gratuidade de justiça é
medida que se impõe. Tendo em vista o decidido no Superior Tribunal de
Justiça nos ED no Agravo em Recurso Especial n. 479.603 e n. 480.933-MS,
determinando a exclusão dos devedores Espólio de Heluá Basílio Barbosa e
dos sucessores de Antônio Barbosa de Souza, e considerando o anterior
acordo entabulado entre o exequente e os devedores Eliane Barbosa Del
Nero e esposo Antônio Carlos Del Nero, no qual houve desistência do crédito
em relação a esses, não mais há devedor a figurar como parte legítima no
Documento eletrônico VDA56566224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:03
Código de Controle do Documento: f7c65a8f-51a7-4528-bf85-2701ad57af93

polo passivo deste feito. Inexistindo a prática de qualquer das condutas
previstas no
do
, não há falar em condenação à multa por
art. 80
CPC/2015
litigância de má-fé.”

Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls.
2400-2401).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 2411-2494), o recorrente alega violação dos arts.
475-N, I, III e V, e 568, III, do
e dos arts. 3o, § 3o, e 515, I e III, do
,
CPC/1973
CPC/2015
sustentando, em síntese, a existência de título executivo judicial
decisão homologatória de
e/ou
autocomposição aptos a embasar o prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive
quanto à indenização por frutos e aos honorários advocatícios.
Aponta, ainda, ofensa ao
do
e ao
do
, sob o
art. 512
CPC/1973
art. 1.008
CPC/2015
argumento de que os acórdãos proferidos nos anos de 2005 e 2013 teriam efeito substitutivo
sobre a sentença de 2003, sem modificação pelo que decidido nesta Corte em 2018, razão pela
qual o comando executivo deles decorrente deveria prevalecer.
Aduz, por fim, violação do
do
, por entender que o impedimento
art. 502
CPC/2015
ao cumprimento do título em face dos genitores réus e de seus sucessores, a despeito do trânsito
em julgado dos acórdãos de 2005 e 2013, importaria ofensa à coisa julgada material, sobretudo
quanto à continuidade da execução e à manutenção da verba honorária.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJMS inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
2499-2504), sob o fundamento, em suma, de ausência de prequestionamento dos dispositivos
tidos por violados, ressaltando que, embora opostos embargos de declaração na origem, o
recorrente não suscitou, no recurso especial, ofensa ao
do
, circunstância
art. 1.022
CPC/2015
que inviabilizaria o reconhecimento do prequestionamento ficto, nos termos das Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
Por decisão monocrática de fls. 2590-2594, conheci do agravo para não conhecer do
recurso especial, sob o entendimento de que os dispositivos apontados como violados não foram
objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, de que o recorrente não alegou ofensa ao art. 1.022
do
em seu apelo nobre, inviabilizando o reconhecimento do prequestionamento ficto,
CPC/2015
e de que a análise da alegada ofensa à coisa julgada demandaria reexame do acervo fático-
probatório dos autos, atraindo a incidência da
.
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno (e-STJ, fls. 2599-2622), o insurgente sustenta,
em síntese, que a matéria objeto do recurso especial teria sido efetivamente debatida e apreciada
pelo Tribunal de origem, não havendo falar em ausência de prequestionamento nem em
incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ.
Afirma, ainda, que a controvérsia versaria estritamente sobre matéria de direito,
relacionada ao alcance de decisões anteriores transitadas em julgado e à subsistência da
execução, inclusive quanto aos honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56566224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:03
Código de Controle do Documento: f7c65a8f-51a7-4528-bf85-2701ad57af93

Cuida-se de agravo interno interposto por IZIDRO MORAES DA SILVA contra
decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, sob o
fundamento, em síntese, de ausência de prequestionamento dos dispositivos federais apontados
como violados, bem como de incidência da
quanto à tese de ofensa à coisa
Súmula 7/STJ
julgada.
Extrai-se dos autos que, na origem, o agravante promoveu cumprimento de sentença
oriunda de ação reivindicatória, sustentando a legitimidade passiva dos genitores Antônio
Barbosa de Souza e Heluá Basílio Barbosa, e, por sucessão, de seus herdeiros. para responderem
por indenização de frutos e honorários advocatícios, à luz de decisões supervenientes proferidas
pelo Tribunal local nos anos de 2005 e 2013.
O Juízo de primeiro grau indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença,
entendimento mantido pelo Tribunal de origem ao julgar a apelação (e-STJ, fls. 2331-2361), sob
o fundamento de que, em razão do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos EDcl nos
AREsps
e
houve exclusão dos referidos executados do polo passivo,
479.603/MS
480.933/MS,
inexistindo devedor legítimo a ensejar o prosseguimento da execução.
Consoante consignado na decisão agravada, os dispositivos apontados como
violados, arts. 475-N, I, III e V, 512 e 568, III, do
; arts. 3o, § 3o, 515, I e III, e 1.008 do
CPC/1973
, não foram objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, o qual centrou-se na
CPC/2015
análise da autoridade da coisa julgada e na exclusão dos executados por força do decidido pelo
STJ (e- STJ, fl. 2501).
O próprio acórdão recorrido delimitou a controvérsia à impossibilidade de
prosseguimento do cumprimento de sentença “em razão da exclusão dos requeridos por decisão
no STJ, ofensa à coisa julgada” (e-STJ, fl. 2403), sem proceder a exame específico dos
dispositivos invocados no apelo nobre.
Embora tenham sido opostos embargos de declaração, o Tribunal local rejeitou-os
expressamente por inexistência de omissão (e-STJ, fl. 2400), e o recorrente não alegou, nas
razões do recurso especial, violação ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
A decisão de inadmissibilidade transcreveu, inclusive, entendimento desta Corte no
sentido de que o reconhecimento do prequestionamento ficto exige, além da oposição de
embargos, a indicação expressa de afronta ao art. 1.022 do
no próprio recurso
CPC/2015
especial, providência não observada (e-STJ, fls. 2501-2502).
O prequestionamento ficto previsto no
do
exige a oposição
art. 1.022
CPC/2015
de embargos de declaração na origem e a indicação do dispositivo tido como violado, o que não
se verifica na espécie.
O exame conjugado da decisão de inadmissibilidade e da própria petição do recurso
especial confirma integralmente essa conclusão.
Com efeito, a decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de origem foi
precisa ao registrar que, “embora a parte recorrente tenha oposto Embargos de Declaração com
o intuito de provocar o prequestionamento ficto (CPC,
, a matéria não foi analisada
art. 1.025)
Documento eletrônico VDA56566224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:03
Código de Controle do Documento: f7c65a8f-51a7-4528-bf85-2701ad57af93

” e, mais do que isso, que “
nos aclaratórios
a parte recorrente deveria ter indicado, no seu apelo
especial, que houve também infringência ao
do CPC, incumbência não satisfeita na
art. 1.022
”.
petição recursal, que não alegou, expressamente, a ofensa ao referido dispositivo legal
Ao final, concluiu, de forma categórica, que, “por não ter a parte recorrente se
desincumbido de apontar a violação ao artigo 1.022 do CPC, neste apelo especial, a matéria
”.
não se encontra devidamente debatida
Na abertura das razões recursais, o recorrente delimitou expressamente o cabimento
do apelo nobre por suposta violação dos “artigos 475-N – I, III, V, 512, e 568-III,
e
CPC/73,
”. Não há, nessa formulação inicial, nenhuma
artigos 3o, § 3o, 502, 515-I-III, 1008, CPC/2015
menção ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
A mesma constatação aparece na petição de interposição do recurso especial, na qual
se afirma, em termos resumidos, que o acórdão teria violado “os arts. 475-N, I, III, V, 512, e
”, igualmente sem referência ao
568, III,
e arts. 3o, § 3o, 502, 515, I, III, 1008,
CPC/73,
CPC/2015
do
.
art. 1.022
CPC/2015
Nem se diga que a ofensa ao
do
estaria deduzida de forma
art. 1.022
CPC/2015
implícita.
Ao contrário, o que se verifica é que o recorrente adotou linha argumentativa
distinta, procurando sustentar que o prequestionamento já estaria consumado, ou até mesmo que
os embargos de declaração seriam desnecessários, porque a matéria teria sido “perscrutada”,
“questionada” ou “admitida” pelo Tribunal de origem.
No tópico intitulado “PRÉ-QUESTIONAMENTO”, o recorrente afirma que “quanto
a tal requisito, além dos embargos”, o Tribunal local teria examinado a questão, acrescentando,
inclusive, que os embargos se fariam “até desnecessários”.
Noutra passagem, sustenta que “o acórdão ora recorrido, deu ênfase e fundamentou”,
reportando-se aos acórdãos de 2005 e 2013.
Em nenhum momento, porém, formula tese de negativa de prestação jurisdicional,
não aponta, de forma técnica, omissão relevante remanescente no julgamento dos embargos
declaratórios, não requer a nulidade do acórdão dos aclaratórios e, sobretudo, não indica
violação do
do
.
art. 1.022
CPC/2015
A distinção é decisiva. Uma coisa é afirmar que a matéria teria sido efetivamente
debatida na origem; outra, substancialmente diversa, é deduzir, em recurso especial, que o
Tribunal local incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao rejeitar os embargos de
declaração, em afronta ao
do
.
art. 1.022
CPC/2015
Somente nesta última hipótese se abre a possibilidade de, reconhecida a existência
do vício, operar-se o prequestionamento ficto do
do
.
art. 1.025
CPC/2015
Não basta, pois, a mera oposição de embargos declaratórios contra acórdão do
Tribunal de origem. Exige-se, ademais, que o próprio recurso especial contenha alegação
específica de violação do
do
, providência que, neste caso, manifestamente
art. 1.022
CPC/2015
não foi observada.
O recorrente dedica extensa fundamentação à defesa da subsistência de decisões
pretéritas, ao suposto efeito substitutivo de acórdãos anteriores, à alegada permanência de título
Documento eletrônico VDA56566224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:03
Código de Controle do Documento: f7c65a8f-51a7-4528-bf85-2701ad57af93

executivo judicial e à pretensa violação da coisa julgada. Mas não há capítulo autônomo de
nulidade por negativa de prestação jurisdicional, nem indicação do
do
entre
art. 1.022
CPC/2015
os dispositivos violados, nem desenvolvimento analítico de omissão do acórdão dos embargos
declaratórios.
Ao final, o pedido do recurso especial também confirma essa moldura, pois o
recorrente requer, desde logo, a reforma do acórdão recorrido “para o fim de reformar a decisão
”, e não a anulação do julgamento
recorrida, dando-se continuidade ao cumprimento de sentença
dos embargos para novo pronunciamento do Tribunal de origem.
Desse modo, não se aperfeiçoou o requisito necessário ao reconhecimento do
prequestionamento ficto, incidindo, no ponto, os óbices das Súmulas
e
:
211/STJ
282/STF

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO DO CPC. ART. 1022
AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DEFICIÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.791,
1.792 E 1.997 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
N. 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. 1. No que se refere à alegada violação do I e II, do CPC,
incide o
óbice da Súmula n. 284 do STF, uma vez que não foram
art. 1.022,
opostos embargos de declaração contra o acórdão recorrido, circunstância
que torna deficiente o recurso especial. Precedentes. 2. Observa-se que os
arts. 1.791, 1.792 e 1.997 do CC não foram objeto de apreciação pelo
Tribunal estadual, ressentindo-se do necessário prequestionamento,
pressuposto inafastável ao conhecimento do apelo nobre. Incidência da
Súmula n. 282 do STF. 3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(AREsp n. 2.901.240/RS
Turma, julgado em
DJEN de
.
25/8/2025,
29/8/2025)

No tocante ao
do
, a decisão agravada também não comporta
art. 502
CPC/2015
reparo. A controvérsia foi apresentada pelo recorrente como se fosse exclusivamente de direito,
mas suas razões revelam o contrário.
O recorrente insiste na tese de que os acórdãos de 2005 e 2013 teriam transitado em
julgado e não teriam sido objeto de provimento pelo STJ, invocando o efeito substitutivo (arts.
512 do
e 1.008 do
) e sustentando a existência de fundamento autônomo no
CPC/73
CPC/2015
REsp julgado em 2017.
O acórdão recorrido, entretanto, consignou expressamente que, não obstante o
trânsito em julgado de tais decisões, o STJ, ao apreciar os EDcl nos e AREsps
e
479.603/MS
reconheceu a ilegitimidade passiva dos genitores, determinando sua exclusão
480.933/MS,
do polo passivo do cumprimento de sentença, por ofensa à coisa julgada.
Tal compreensão foi reiterada nos embargos de declaração, nos quais se assentou
inexistir devedor legítimo, ficando prejudicado o pedido quanto aos honorários (e-STJ, fl. 2400).
O que se pretende, em verdade, é reconstruir toda a cadeia processual formada por
sentença, acórdãos locais pretéritos, decisões homologatórias, agravos anteriores,
pronunciamentos desta Corte e alegados efeitos substitutivos ou autônomos desses julgados,
para, a partir dessa releitura, concluir que ainda subsistiria título executivo apto ao
prosseguimento do cumprimento de sentença em face dos agravados.
Documento eletrônico VDA56566224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:03
Código de Controle do Documento: f7c65a8f-51a7-4528-bf85-2701ad57af93

Tal providência demanda incursão no contexto concreto da marcha processual e na
moldura fático-processual delineada pelas instâncias ordinárias, providência incompatível com a
via estreita do recurso especial, a teor da
.
Súmula 7/STJ
A pretensão do recorrente, ao sustentar que os honorários subsistiriam
independentemente da verba indenizatória, parte da premissa de que os genitores permaneceriam
legitimados no polo passivo, o que foi afastado pelo Tribunal de origem com base no histórico
processual e nas decisões do STJ.
A análise do alcance da coisa julgada demandaria reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado em recurso especial, por encontrar óbice na Súmula 7:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem fundamentou que os juros de mora
decorrem do atraso no cumprimento da obrigação e que a obrigação de
devolução das diferenças de pagamento abusivo somente se torna líquida,
certa e exigível após cada pagamento indevido. 2. A decisão está em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que parcelas vincendas devem observar as datas dos respectivos
vencimentos para a contagem dos juros de mora. 3. Não há violação à coisa
julgada ou preclusão, pois o dispositivo da sentença deve ser interpretado em
conjunto com seus elementos, conforme o § 3o, do CPC.
4. A análise
art. 489,
do alcance da coisa julgada demandaria reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
5. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
(AREsp n. 2.632.671/SP
Turma, julgado em
DJEN de
.
17/11/2025,
25/11/2025)

O agravo interno não trouxe argumento novo capaz de infirmar esses fundamentos.
Limitou-se a reiterar a tese de que o debate teria ocorrido na origem e de que a matéria seria
estritamente jurídica. Todavia, a repetição da insurgência, sem demonstração objetiva de que o
recurso especial efetivamente apontara afronta ao
do
, não supera o óbice
art. 1.022
CPC/2015
central identificado nas decisões anteriores. Também não afasta o fundamento autônomo relativo
à inviabilidade de reexame, em sede especial, do alcance concreto da alegada coisa julgada no
quadro peculiar dos autos.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
reforçados pela decisão de inadmissibilidade do recurso especial e pela leitura direta da petição
do apelo nobre, que comprovam, de forma objetiva, a ausência de alegação de violação do
do
.
art. 1.022
CPC/2015
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56566224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:14:03
Código de Controle do Documento: f7c65a8f-51a7-4528-bf85-2701ad57af93

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.848.670 / MS
Número Registro: 2025/0024881-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
003000187198981200
00300018719898120019
0030001871989812001950003
0030001871989812001950004
019890300017
19890300017
3000187198981200
300018719898120019
3000187198981200190030001871989812001950003
30001871989812001950003 30001871989812001950004
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IZIDRO MORAES DA SILVA
ADVOGADOS : IZIDRO MORAES DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MS004276
VIRGÍLIO FERREIRA DE PINHO NETO - MS015422
GLAUCIA ANTUNES DE MORAES - MS013589
AGRAVADO
: HELBANIO BARBOSA DE SOUZA
AGRAVADO
: ANA MARIA BARBEIRO BARBOSA DE SOUZA
AGRAVADO
: LINDALVA BARBOZA DE LORGA
AGRAVADO
: ANTONIO PAULO LORGA
AGRAVADO
: HELUA BASILIO BARBOSA - ESPÓLIO
REPR. POR
: HEDILHA BASILIO GONCALVES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : CIBELIA MARIA LENTE MENEZES - MT002301
DIOGO PEIXOTO BOTELHO - MT015172
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DEL NERO
ADVOGADO
: SILVÉRIO POLOTTO - SP027199
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
Documento eletrônico VDA56867247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:03
Código de Controle do Documento: 5005e51f-fa6c-420d-9cb1-b4f38cd4c765

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IZIDRO MORAES DA SILVA
ADVOGADOS : IZIDRO MORAES DA SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MS004276
VIRGÍLIO FERREIRA DE PINHO NETO - MS015422
GLAUCIA ANTUNES DE MORAES - MS013589
AGRAVADO
: HELBANIO BARBOSA DE SOUZA
AGRAVADO
: ANA MARIA BARBEIRO BARBOSA DE SOUZA
AGRAVADO
: LINDALVA BARBOZA DE LORGA
AGRAVADO
: ANTONIO PAULO LORGA
AGRAVADO
: HELUA BASILIO BARBOSA - ESPÓLIO
REPR. POR
: HEDILHA BASILIO GONCALVES - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : CIBELIA MARIA LENTE MENEZES - MT002301
DIOGO PEIXOTO BOTELHO - MT015172
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DEL NERO
ADVOGADO
: SILVÉRIO POLOTTO - SP027199
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:15:03
Código de Controle do Documento: 5005e51f-fa6c-420d-9cb1-b4f38cd4c765